Tribunal: TJMT
Processo: 1009689-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009689-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELVIS DA CRUZ CAMPOS - CPF: 046.531.111-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1009689-34.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ELVIS DA CRUZ CAMPOS

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CRIMES DE NATUREZA HEDIONDA PRATICADOS ANTES E DEPOIS DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019 [HOMICÍDIO QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS] – REINCIDENTE ESPECÍFICO – INDEFERIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE 60% (SESSENTA POR CENTO) PARA O CÔMPUTO DA PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO À PRIMEIRA CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME DO APENADO – POSSIBILIDADE – CARÁTER PESSOAL DA REINCIDÊNCIA – EFEITOS ESTENDIDOS SOBRE TODAS AS PENAS EM EXECUÇÃO –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobre a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados. Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1009689-34.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: ELVIS DA CRUZ CAMPOS

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, no executivo de pena de ELVIS DA CRUZ CAMPOS [autos n. 0005323-58.2018.811.0006] que
indeferiu o pedido para aplicar fração individualizada no cálculo da progressão de regime do reeducando.

Em suas razões, assevera que ELVIS ostenta duas condenações pela prática de crimes hediondo ou equiparado (homicídio e tráfico de entorpecentes), evidenciando sua reincidência e que o cálculo elaborado “
considerou indevidamente penas como “hediondo primário e hediondo reincidente”, ignorando que a reincidência deve atingir todos os delitos da mesma natureza por se tratar de condição pessoal do executado”.

Pontua que, “
a reincidência é condição pessoal do executado, que recai sobre o histórico de crimes perpetrados e não sobre os delitos individualmente”
, de modo que almeja seja aplicada a fração de 60% (sessenta por cento) em ambas as Guias registradas em nome do reeducando, não havendo se falar “
em fracionamento das condenações, haja vista que os efeitos da reincidência se aplicam a toda execução penal, ou seja, sobre a totalidade das penas dos delitos da mesma natureza”
.

Ao final, prequestiona o artigo 112, da Lei de Execuções Penais, o julgamento contido no EResp n. 1.738/968/MG e a jurisprudência dos Tribunais pátrios [doc. digital n. 209514681 – p. 145/154].

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
[doc. digital n. 209514681 – p. 160/166].

O magistrado concluiu pela manutenção da decisão atacada na oportunidade do seu juízo de retratação [doc. digital n. 209514681 – p. 170].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo do MINISTÉRIO PÚBLICO, para “
reformar o r. decisum monocrático nos termos pretendidos pelo parquet”
[doc. digital n. 215760183]
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1009689-34.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
ELVIS DA CRUZ CAMPOS cumpre pena unificada de 24 (vinte e quatro) anos e 26 (vinte e seus) dias de reclusão, no regime fechado, em decorrência das seguintes condenações:

1)

Guia n. 0003344-32.2016.8.11.0006
- pena de 15 (quinze) anos de reclusão, no regime fechado, pelo crime de homicídio qualificado – data do fato: 14.3.2016 – trânsito em julgado: 24.8.2020;

2)

Guia n. 1004154-77.2022.811.0006
- pena de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, no regime fechado, por infração ao art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – data do fato: 28.4.2022 - trânsito em julgado: 1o.6.2023;

No dia 17 de fevereiro de 2024, o juízo das execuções penais da Comarca de Cáceres/MT analisou diversos requerimentos formulados pelas partes e, em relação à progressão de regime do reeducando, proferiu a seguinte decisão:

“Trata-se de executivo de pena de ELVIS DA CRUZ CAMPOS, condenado nas guias de n.o [...] 0003344-32.2016.8.11.0006 e 1004154-77.2022.8.11.0006.

Ao ev. 153, fora juntada informação de desativação do monitoramento eletrônico do apenado, motivo pelo qual o MP, ao ev. 171, requereu a regressão regimental do apenado.

Ao ev. 173, foi juntada Guia Definitiva da condenação nos autos de n. o 1004154-77.2022.8.11.0006 pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, cuja pena atingiu patamar de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias, Guia esta já implantada nos autos, cf. ev. 177.

Diante da juntada da Guia acima mencionada, o MP requereu a unificação das penas e a imposição, para fins de requisito objeto para progressão regimental, do patamar de 60% da pena.

Instada, a defesa opinou pelo indeferimento do pleito ministerial, sendo mantida a fração de 2/5 com relação à primeira condenação, homicídio qualificado, e, por outro lado, concordou com a fração de 60% com relação à novel condenação, ev. 190.

[...]

Instado, o MP manifestou, com relação à impugnação ao cálculo, pela anotação da fração correspondente à natureza de cada delito, observando-se a questão da reincidência no cálculo de penas, bem como opinou pelo deferimento do indulto, nos exatos termos requeridos, e pela homologação das remições, ev. 202.

[...]

Com relação à fração.

Direto ao ponto, entendo que a razão assiste à defesa.

Cf. bem aventou o d. Defensor Público, a condenação proferida na guia de n.o 0003344-32.2016.8.11.0006, sendo a primeira condenação do apenado, o fora por delito considerado hediondo e, naquela oportunidade, tratava-se o apenado de réu primário.

Com efeito, à época, fazendo valer as normas vigentes, fora considerada a fração, para fins de progressão, de 2/5, nos termos do §2o, do art. 2o, da Lei 8.072/90.

Com a segunda condenação, já na vigência do Pacote Anticrime, Lei 13.964/2019, as frações para progressão foram alteradas e, com isso, passou a ser impositiva, no caso de condenado em crime hediondo primário, 40% e, se reincidente, 60%.

Ou seja,
tendo em vista o conceito de individualização da pena, não há que se falar na unificação das penas e na fixação de apenas uma fração para progressão, no caso em questão, tendo em vista que cada uma delas possui natureza distinta
–
uma fora reconhecida a primariedade e a outra a reincidência, nos exatos termos do HC coletivo do TJMT, de Relatoria do d. Desembargador dr. Orlando de Almeida Perri, utilizado como argumento pelo parquet ao ev. 202
.

Portanto, do exposto, DEFIRO o pleito defensivo e determino que seja mantida a fração para fins de progressão de 2/5 com relação à Guia de n.o 0003344-32.2016.8.11.0006 e a alteração da fração da Guia n. o 1004154-77.2022.8.11.0006 para 60%
[...]”

A irresignação do Ministério Público cinge-se à aplicação do lapso de cumprimento de 60% (sessenta por cento), previsto no artigo 112, VII, da LEP em ambas as Guias Executórias, não havendo se falar em “
fracionamento das condenações
”, mas na utilização de fração única para a progressão de regime do reeducando.

O pedido
comporta acolhimento
.

Antes de tudo, convém destacar que a reincidência é uma condição de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução da pena, impactando no cálculo de benefícios executórios, especialmente sobre o requisito objetivo em relação a todas as condenações.

Por outro lado, nada impede a realização de cálculo diferenciado, a depender das particularidades de cada condenação, qual seja, nos casos envolvendo a execução de penas decorrentes de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados.

Ocorre que, no caso vertente, não se trata de delitos de naturezas distintas – para os quais a legislação prevê índices diversos de cômputo de progressão –, mas de
reincidente específico
, haja vista que o reeducando praticou, num primeiro momento, crime hediondo [
homicídio qualificado
] e, após o trânsito em julgado, delito equiparado [
tráfico de drogas
].

Nessas circunstâncias, a regra prevista na Lei de Execuções Penais, para a execução concomitante das penas, é a exigência do cumprimento de 60% (sessenta por cento) para obtenção da progressão de regime. Confira-se:

“[...]. Tal compreensão não se aplica à hipótese vertente, na medida em que, consoante afirmou o acórdão impugnado, trata-se de paciente reincidente específico em crime hediondo (homicídio qualificado e tráfico de entorpecentes), o que o enquadra na regra prevista no inciso VII do art. 112 da LEP, a qual exige o cumprimento de 60% da pena para a progressão de regime. 3. Agravo regimental improvido”
(STJ, AgRg no HC n. 684.443/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 30/9/2021.)

Além disso, o índice deverá
incidir sobre a totalidade das penas
, pois, uma vez adquirida a condição de reincidente, sua repercussão incidirá sobre a reprimenda unificada, inexistindo, a propósito, determinação em sentido contrário na legislação de regência.

Sobre o tema trago precedentes dos Tribunais Superiores:

“[...] No caso, a controvérsia reside, como se vê, em definir se o Juízo da execução pode ou não
estender os efeitos da reincidência específica, reconhecida ulteriormente em nova ação penal, sobre todas as penas em execução
. 4. Assim, verifica-se que
se trata de réu reincidente por crime hediondo ou equiparado, sendo, portanto, reincidente específico
. 5. No caso, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ,
uma vez que a condição de reincidente é de caráter pessoal do condenado, e não específico de cada condenação, de modo que, unificadas as sanções, a reincidência deve incidir sobre a totalidade das penas
. 6. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no HC n. 839.506/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DEFINITIVA.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
EM TRÁFICO DE DROGAS.
CONDIÇÃO DE REINCIDENTE APLICÁVEL A TODAS AS CONDENAÇÕES DE MESMA NATUREZA
. LEI 13.964/2019. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...] O entendimento jurisprudencial desta Corte consolidou-se no sentido de que
a reincidência é circunstância pessoal que interfere na integralidade da execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida
.
Precedentes
: AgRg no HC 660.579/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021; AgRg no HC 616.696/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020; AgRg no HC n. 509.877/MS, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 27/6/2019; AgRg no HC n. 450.475/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 21/11/2018 [...]”
(AgRg no HC n. 766.551/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

“[...] o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação jurisprudencial de ambas as Turmas desta Corte, cujo entendimento firmou-se no sentido de que os efeitos da reincidência, uma vez unificadas as penas no âmbito do juízo de execuções,
recairão sobre a execução como um todo, não havendo que se falar em fracionamento das penas para fins de progressão de regime
[...]”
(STF, Decisão Monocrática, Rel. Min. Edson Fachin, Julgamento em 16.11.2021).

E não destoam os julgados deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DECISÃO QUE INDEFERIU A UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE 60% PARA O CÔMPUTO DA PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO À PRIMEIRA CONDENAÇÃO DO APENADO POR CRIME HEDIONDO, APÓS O RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROCEDÊNCIA – CARÁTER PESSOAL DA REINCIDÊNCIA – EFEITOS QUE SE ESTENDEM À CONDENAÇÃO ANTERIOR POR DELITO DA MESMA NATUREZA
– RECURSO PROVIDO. A reincidência específica, por ser condição de caráter pessoal, reflete na execução penal das condenações, para fins de progressão de regime,
devendo ser utilizado o índice de 60% sobre a totalidade da pena unificada quanto aos crimes hediondos ou equiparados, mesmo que reconhecida a primariedade do apenado em uma das condenações
”
(N.U 1004774-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024)

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – CÁLCULO DE PENAS – PLEITO DE CORREÇÃO DA FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME –
REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS
– RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo que o agravado, seja primário em uma das condenações, a contagem do prazo para a concessão de benefícios deve ser feita a partir de novo cálculo com base no somatório das penas. Assim,
reconhecida a reincidência em um dos processos pelo qual cumpre pena, a circunstância agravante incide na totalidade da execução
”
(N.U. 1016140-46.2022.8.11.0000, Câmaras Criminais Isoladas, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Publicado no DJE 9/9/2022).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
PROVEJO
o recurso e determino que o Juiz da Execução Penal utilize o
índice de 60% (sessenta por cento)
para o cômputo da progressão de regime de
ELVIS DA CRUZ CAMPOS
sobre todas as penas dos delitos hediondos, notadamente em relação ao crime de homicídio qualificado, constante da Guia n. 0003344-32.2016.811.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024